Tribunal: TJBA
Processo: 8068617-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068617-81.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAURA MARIA DO SACRAMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO JUDICIAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução individual de sentença coletiva proposta contra o Estado da Bahia, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A sentença coletiva originária decorre da ação ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (nº 0076135-02.2004.8.05.0001), que assegurou indenização a servidores da educação estadual por perdas decorrentes da conversão da URV. A execução individual foi ajuizada pela Apelante em 23/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva estaria prescrita à luz do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a ação de protesto judicial proposta pelo sindicato em favor da categoria interrompe validamente o prazo prescricional da execução individual. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial do prazo prescricional da execução individual é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do Tema 877 do STJ. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, estabelecendo-se o prazo de até 21/02/2023 para o ajuizamento da execução. A APLB ajuizou, em 23/01/2023, a Ação de Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo de interromper o prazo prescricional em favor da categoria, antes do vencimento do prazo quinquenal. O protesto judicial é causa legal de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, e sua eficácia foi reconhecida tanto pela jurisprudência desta Corte quanto pelo STJ. A interrupção da prescrição por protesto judicial reinicia o prazo prescricional, que passa a ser contado pela metade (2 anos e 6 meses), conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. De acordo com o entendimento consolidado no STJ, o novo prazo prescricional deve ser contado a partir do último ato útil no processo de protesto – no caso, a ciência eletrônica do ente estatal, ocorrida em 27/04/2023 – estendendo-se até 27/07/2025. A execução individual ajuizada em 23/04/2025 é, portanto, tempestiva, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva. A matéria relativa à legitimidade ativa da exequente não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual se impõe o afastamento da análise por esta instância recursal, em respeito à vedação à supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O protesto judicial ajuizado por sindicato em favor de sua categoria profissional é apto a interromper a prescrição da pretensão executiva de seus filiados e não filiados beneficiários do título coletivo. A interrupção da prescrição por protesto judicial reinicia o prazo prescricional pela metade, contado a partir do último ato processual útil, especialmente a ciência da parte contrária.